Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. COBRANÇA DA USUÁRIA PELO HOSPITAL POR DESPESAS DE TRATAMENTO E MEDICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré, REDE D’OR SÃO LUIZ S/A, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da dívida decorrente do atendimento realizado pelo réu no dia 22/09/2018, e para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. Em seu recurso, o hospital relata que os serviços médicos, os quais se fizeram necessários, foram efetivamente prestados e, a cobrança foi legitimamente direcionada para a parte recorrida. Aduz que ao promover a cobrança da dívida da paciente agiu acobertado pela excludente do exercício regular de direito. Defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.
III. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID. 38399574). Contrarrazões apresentadas (ID. 38399581).
IV. Nos termos da Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a controvérsia deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes envolvidas no litígio se qualificam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
V. Em sua inicial, a parte autora/recorrida narrou que no dia 22/09/2018, compareceu ao pronto socorro do hospital requerido para atendimento médico. Disse que, na ocasião, foi informada que seu plano de saúde era aceito no local. Relatou que foi submetida a tratamento; contudo, dias após, recebeu ligação do nosocômio informando que deveria realizar o pagamento do atendimento médico-hospitalar, pois não havia cobertura pelo seu plano de saúde. Alegou que teve seu nome negativado por conta dessa cobrança, o que lhe trouxe diversos prejuízos.
VI. Analisando os autos, observa-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar que o recorrido tinha conhecimento que os serviços seriam prestados de forma particular, sobretudo em razão da guia (ID. 38399053, pág. 11) em que os dados do convênio foram vinculados ao laudo do exame. Ademais, verifica-se no e-mail (ID. 38399055, pág. 4), enviado pelo plano de saúde, a informação de que o hospital não prestava atendimento pelo plano, e somente solicitou a autorização do convênio dias após a realização do atendimento.
VII. Registre-se que nas relações de consumo, o consumidor tem o direito de receber informações adequadas e claras acerca do produto ou serviço contrato, conforme art. 6o, III do CDC. Com efeito, a ausência de tais informações caracteriza o defeito na prestação do serviço em razão da ausência das excludentes de responsabilização previstas no art. 14, § 3o do CDC.
VIII. Desse modo, a cobrança pelo nosocômio afigura-se como irregular e indevida, pois sabia, ou deveria saber, que o plano de saúde não tinha cobertura, mas agiu como se o atendimento estivesse coberto pelo plano, e somente após a realização do procedimento, exigiu o pagamento das despesas como se tratamento particular fosse. Assim, como bem assentado na r. sentença, configurada a falha na prestação de serviço e não há que se falar em cobrança ao autor/recorrido de forma particular.
IX. Em relação ao dano moral, tal situação acarretou desrespeito ao consumidor, notadamente em razão da inscrição indevida do seu nome em órgão de proteção ao crédito violando claramente os seus direitos da personalidade e, de consequência, configurando danos morais in re ipsa, conforme entendimento jurisprudencial já pacificado no TJDFT e no STJ.
X. Quanto ao valor da indenização, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Nesse contexto, tenho que o valor fixado, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se suficiente e proporcional para compensar os danos experimentados. Diante desse contexto, a sentença deve ser mantida na íntegra.
XI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
XII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.